Tribunal: TJES
Processo: 5009979-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009979-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONEY AQUINO SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir a inscrição e matrícula de militar no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2024,
sub judice
e sem ocupação de vaga, em razão de alegado atraso em sua progressão de carreira por falhas da Administração reconhecidas judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a manutenção da tutela de urgência que assegurou a participação do militar no curso de aperfeiçoamento, como forma de mitigar os prejuízos decorrentes de erros pretéritos da Administração que obstaram sua promoção no tempo devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito do militar fundamenta-se em uma sequência de falhas administrativas, já declaradas nulas pelo Poder Judiciário, que resultaram em atraso injustificado na sua progressão de carreira.

O perigo de dano de difícil reparação é evidente, uma vez que impedir a participação do agravado no CAS 2024 significaria impor-lhe mais um ano de atraso na carreira, perpetuando os efeitos do dano original causado pela própria Administração.

A medida liminar concedida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao erário, pois apenas garante a participação no curso, sem assegurar a promoção ou qualquer vantagem pecuniária imediata, que dependem do julgamento de mérito da ação principal.

Não há perda superveniente do objeto recursal em razão do término do curso, pois os efeitos da participação do militar projetam-se no tempo e são essenciais para a análise do mérito da ação originária, que busca o ressarcimento de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu a antecipação de tutela para permitir a inscrição de RONEY AQUINO SILVA no processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS 2024, com a condição de que, sendo aprovado, seja matriculado no curso, mas sem ocupação de vaga.

Ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, considerei, precipuamente, que o intuito do agravado, naquele primeiro momento, cingia-se a obter autorização para “a inscrição do autor no processo seletivo para o CAS 2024, e, sendo aprovado em todas as etapas seja matriculado no curso, sem ocupação de vaga (...)”.

Considerei, ainda, que a MM. Juíza
a quo
concedeu a referida tutela de urgência por vislumbrar a presença dos requisitos necessários para tanto, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Conforme se verifica dos autos, o autor foi impedido de participar do CAS 2024, cuja matrícula se iniciou em 05.09.2023, em virtude de não ser 1º Sargento.

Entretanto, houve uma sequência de falhas administrativas anteriores, todas reconhecidas judicialmente, que impediram as promoções ao seu tempo e, por conseguinte, impediram que no momento do ajuizamento desta demanda o autor já estivesse na graduação de 1º Sargento.

Nesse sentido, destaco que BSPM nº 004 de 22.05.2024 onde consta a promoção do autor à graduação de 1º Sargento QPMP-C, demonstrando maior probabilidade do direito pleiteado.

Assim, tendo em conta que a própria PMES reconheceu a aptidão promocional do demandante, não vislumbro óbice ao seu direito de participar do CAS/2024.

Assim, entendo como preenchido o requisito de probabilidade do direito.

O risco de dano, por seu turno, configura-se como presente em razão do risco de que o autor tenha obstado seu direito de participação neste quadro de acesso à graduação de Subtenente.

Diante de tais considerações,
DEFIRO
o pedido liminar formulado na exordial, para
determinar a parte ré que proceda a inscrição do autor no processo seletivo para o CAS 2024, e, sendo aprovado em todas as etapas seja matriculado no curso respectivo. (...)”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a decisão recorrida violou o princípio da prescrição quinquenal, uma vez que o suposto direito do agravado à promoção já estaria prescrito, considerando-se o prazo de cinco anos; (ii) há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois a promoção do agravado pode afetar outros militares que participaram dos processos seletivos regulares e que poderão ser preteridos; (iii) o autor foi promovido à graduação de Cabo PM em 2012 e participou de outros processos seletivos para o CHS, tendo sido reprovado por ausência voluntária nas provas de mérito; (iv) a decisão de retroação da promoção para 2011 não lhe garantiria o direito à promoção automática, já que a aprovação nos cursos de sargento depende de outros fatores além da antiguidade, como mérito e exames físicos; (v) a teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não há certeza de que o agravado seria aprovado nos processos seletivos de 2012; (vi) o curso de aperfeiçoamento já se encerrou, o que torna a tutela sem objeto, e o agravado poderá participar do próximo processo seletivo regularmente.

Segundo se depreende, o cerne do presente agravo de instrumento reside na análise da legalidade da decisão interlocutória que, em sede de cognição sumária, assegurou ao agravado o direito de participar do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2024, como forma de mitigar os prejuízos decorrentes de uma sucessão de atos administrativos, posteriormente reconhecidos como ilegais pelo Poder Judiciário, que resultaram em significativo atraso na sua progressão de carreira.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – para a manutenção da tutela de urgência.

De início, afasto a alegação de perda superveniente do objeto recursal. Embora o CAS 2024 já tenha sido concluído, os efeitos da participação ou não do militar no referido curso projetam-se no tempo e são essenciais para a análise do mérito da ação originária, que busca o ressarcimento de preterição e o realinhamento na carreira.

A tutela, portanto, não visava apenas a frequência, mas a garantia de um resultado útil ao processo principal, qual seja, a possibilidade de o militar ser promovido com efeitos retroativos à data da formatura daquela turma, caso seu direito seja ao final reconhecido, remanescendo, assim, o interesse na análise da legalidade da decisão.

Quanto às alegações de prescrição e do litisconsórcio passivo necessário, entendo que essas questões deverão ser analisadas, em primeiro lugar, pelo MM. Magistrado
a quo
, após o contraditório, sob pena de supressão de instância.

No mais, a meu ver, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso recordar que a tutela de urgência se ampara em um juízo de probabilidade, e não de certeza. E, no caso vertente, a probabilidade do direito do agravado se assenta em um pilar fático robusto: como bem salientado pela MM. Juíza de 1° Grau, houve uma sequência de atos administrativos falhos, todos judicialmente declarados nulos, que, tudo indica, vieram a retardar a sua progressão na carreira.

Destarte, o direito do militar a estar em posição diversa da que se encontrava ao tempo do ajuizamento da ação não é uma mera conjectura, mas uma consequência lógica de decisões judiciais transitadas em julgado.

A esse respeito, sublinhe-se que o argumento central do Estado, de que o autor não preencheria o requisito de interstício para cursar o CHS em 2012, foi diretamente confrontado na petição inicial com a alegação de que a Lei Complementar nº 627/2012 teria, excepcionalmente, dispensado tal exigência, o que demonstra, no mínimo, a existência de uma controvérsia jurídica plausível a ser dirimida na instrução processual, favorecendo, em sede liminar, a proteção do direito do autor, ora agravado.

Ademais, o risco de dano ao recorrido é evidente e de difícil reparação, haja vista que impedir sua participação no CAS 2024 significaria impor-lhe, irremediavelmente, mais um ano de atraso em sua carreira, perpetuando os efeitos do alegado dano original causado pela própria Administração.

Por outro lado, a medida concedida pelo Juízo de 1º Grau é dotada de reversibilidade, e não acarreta prejuízo irreparável ao erário, uma vez que garante apenas a participação do militar no curso, sem assegurar, por si só, a promoção ou qualquer vantagem pecuniária imediata, que dependerão do julgamento final da demanda.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo sido ponderados todos os interesses em conflito, prestigiando-se o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e evitando que o decurso do tempo esvaziasse o objeto final da demanda.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)